Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700192-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ALVES DA COSTA ROCHA EMBARGADO: BANCO C6 S.A. DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração em face da decisão que deixou de conhecer o agravo de instrumento (ID no 55583279). Sustenta o embargante a existência de omissão na decisão, sob o argumento de que, de acordo com a Súmula 7 deste TJDFT é cabível a interposição de Agravo de Instrumento em face de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. Afirma que os descontos indevidos em sua folha de pagamento são aptos a causar dano irreparável ou de difícil reparação ao embargante. Pugnou pela reforma da decisão a fim de que seja reconhecida a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Conheço dos embargos de declaração, vez que interpostos tempestivamente. Preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil que "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material." Portanto, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão, obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. No presente caso não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada. Nos termos da Súmula 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, é cabível agravo de instrumento em face de decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não logrou o agravante a comprovação de que os descontos em sua folha de pagamento são aptos a causar-lhe danos irreparáveis ou de difícil reparação, hábeis a excepcionalizar a taxatividade recursal, conforme pretende o agravante, mormente observando-se o valor do desconto em face dos rendimentos do agravante, conforme contracheques acostados aos autos de origem. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração interpostos. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora